Tribunal: TJBA
Processo: 8000631-79.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000631-79.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIAS ANDRADE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MATHEUS PEREIRA COUTO, CAMILA BRITO SANTANA

AGRAVADO: KATIA SILENY AUGUSTA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ALAILTON SOUZA RABELO

EMENTA

Ação de despejo. Imóvel comercial. Inadimplemento dos aluguéis. Nos termos do artigo 59, §1º, IX da Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato), tratando-se de contrato de locação prestado sem garantias, a falta do pagamento dos aluguéis subsidia o pedido de desocupação liminar do imóvel. A análise da documentação acostada aos autos - em especial o contrato de locação e a notificação extrajudicial – corroboram as alegações do agravante a respeito da existência da avença e do inadimplemento dos aluguéis. Destaca-se que a recorrida, muito embora tenha sido devidamente notificada, deixou de apresentar documentação a infirmar as alegações do agravante, em especial a demonstrar o integral pagamento dos aluguéis devidos. Na espécie, comprovado o inadimplemento dos aluguéis, é imperiosa a determinação de desocupação do imóvel em sede de liminar, em especial haja vista que no contrato não há nenhuma garantia para pagamento do débito. Destaca-se também que, tendo em vista que o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça, é dispensável a caução mencionada no Art. 59, §1º, da Lei nº 8.245/91. Precedentes. Dado provimento ao agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8000631-79.2026.8.05.0000
,
em que figura como agravante
ELIAS ANDRADE DOS SANTOS
, e como agravada
KATIA SILENY AUGUSTA DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar

provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.